Tribunal: TCU
Processo: 025.625/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão para registro de preços para eventual contratação de horas de voo com frações de minutos de aeronaves, incluída logística de abastecimento e manutenção, e outras atribuições da SESAI e Distritos Sanitários Especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, oferecida pela empresa Icaraí Turismo Táxi Aéreo Ltda., contra o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 11/2020, promovido pela Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, do Ministério da Saúde (CGMAP/MS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar a presente representação parcialmente procedente, no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. considerar prejudicada a adoção de medida cautelar, por perda do seu objeto; 9.4. dar ciência à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, e à Secretaria Especial de Saúde Indígena, ambas do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão SRP 11/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. o edital do Pregão 11/2020 indicou os municípios-sedes onde as bases operacionais deveriam ser instaladas, deixando de justificar, no estudo técnico preliminar (ETP), a não divulgação dos respectivos locais específicos e aeródromos de partida, sendo que o objeto deve ser definido com a maior precisão possível (art. 6o, IX, da Lei 8.666/1993; o art. 3o, II, da Lei 10.520/2002; o art. 8o, I, o Decreto 3.555/2000; o art. 3o, I, "a", e XI, "a", item 1, do Decreto 10.024/2019; o art. 6o do Decreto 9.507/2018; a Súmula TCU 177; e os princípios da igualdade e da transparência); 9.4.2. no âmbito do Pregão 11/2020, ocorreu a junção de serviços de transporte aeromédico e de táxi-aéreo no âmbito de cada item de licitação sem que houvesse, no estudo técnico preliminar (ETP) precedente, justificativas, inclusive sobre a capacidade de atendimento do mercado, fundamentando sua escolha em detrimento da opção de parcelamento dos dois serviços, o que violou as disposições do art. 24, § 1o, incisos VII e VIII, e itens 3.5, "a", e 3.8, do Anexo III, da IN Seges 5/2017, vigente à época da elaboração do referido documento, e viola os arts. 5o e 7o, II, IV e VII, da recém editada IN Seges 40/2020; 9.4.3. exigência de que as aeronaves a serem adaptadas para transporte aeromédico sejam ambulâncias do Tipo A, tipo esse que é destinado a transporte terrestre e é inservível para o transporte aéreo de enfermos, pois este último só pode ser feito por Aeronave de Transporte Médico (Tipo E), conforme determina a Portaria GM/MS 2.048, de 5/11/2002, do Ministério da Saúde. 9.5. dar ciência à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, à Secretaria Especial de Saúde Indígena, ambas do Ministério da Saúde, e ao representante deste Acórdão; e 9.6. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, os autos ao TC Processo 017.950/2020-1 , após a apreciação de mérito do presente processo pelo TCU e adoção das medidas acima elencadas.